Tribunal: TJPA
Processo: 0820112-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820112-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANANIAS LOPES DA SILVA

AUTORIDADE: RACHEL ROCHA MESQUITA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820112-87.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: ANANIAS LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: SAMUEL PEREIRA DA SILVA – OAB/PE n.º 4.3544

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE. 1. Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão civil, resta prejudicado o
habeas corpus
diante da perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA. 2. Ordem prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, não conhecer o
writ
impetrado.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Samuel Pereira da Silva, em favor de ANANIAS LOPES DA SILVA, apontando como a autoridade coatora o MM. juízo de direito da 1ª Vara de Família da Comarca de Belém.

Alega o impetrante, em síntese, que:

O paciente foi surpreendido com o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor, no entanto Excelência, o processo que se processou ação de alimentos processo nº 0729626-70.2016.8.14.0301, conforme consta inteiro teor em apenso, e que também fora juntado no processo originário do cumprimento de sentença nº 0837409-48.2021.8.14.0301 ID’s:29013877, 29013878 e 29013879.

Que em nenhum momento consta intimação do alimentante do teor da sentença (termo de audiência do dia 26/04/2018), documento em apenso.

Outrossim no intervalo entre a decisão do magistrado até notificação da Defensoria Publica de Pernambuco, não houve quaisquer intimação da sentença ao Sr Ananias Lopes da Silva.

Diante do exposto, não preenche os requisitos do devido processo legal, garantia constitucional e portanto clausula pétrea, onde prevê que: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“
Por todo o exposto, requer-se aos Nobres Desembargadores seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal pelo PACIENTE, EXPEDINDO-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, que está atualmente recolhido na unidade prisional do Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, Pernambuco, e tornando-a definitiva após o Julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça
.”

Junta documentos (Id. Id. 17539221 - Págs. 1-6, 17539223 - Págs. 1-34, 17539224 - Págs. 1-66 e 17539225 - Pág. 1).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 17539239 - Págs. 1-3), sendo prestadas as informações (Id. 17604411 - Págs. 1-3).

O Ministério Público se manifestou pela prejudicialidade do
writ
em razão da perda superveniente do objeto (Id. 17820370 - Págs. 1-7).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois a autoridade coatora revogou a prisão civil do paciente, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 0837409-48.2021.8.14.0301),
verbis
:

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por A.F.X.B.S. e A.S.X.B.S., representados por sua genitora NAIRA DE SOUZA BARBOSA, em face de ANANIAS LOPES DA SILVA.

As partes apresentaram acordo nos autos estabelecendo o parcelamento do débito existente (ID 107140203).

O Ministério Público se manifestou pela homologação do acordo em todos os seus termos, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, fazendo a ressalva de que a homologação do acordo não implica a quitação do débito alimentar parcelado, que somente será satisfeito após o cumprimento integral do ajuste celebrado, podendo a quebra de acordo ensejar nova execução (ID 107251749).

Decido.

O artigo 921 e seguintes do Código de Processo Civil versam acerca da suspensão do processo executivo, sendo que o artigo 922 prevê que “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação”.

Na sequência, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece que “findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retornará o seu curso”.

Na situação em análise verifica-se convergência de vontades entre as partes no sentido de que seja concedido ao executado prazo para pagamento da dívida, devendo o feito, portanto, permanecer suspenso até o adimplemento da obrigação, sem o qual o processo retomará seu curso.

Por conseguinte, revogo a decisão inserida no ID 92364428 que decretou a prisão civil do alimentante e determino a imediata expedição de alvará de soltura em favor do executado ANANIAS LOPES DA SILVA.

Comunique imediatamente, pelo meio de comunicação mais célere, o Juízo das Comarcas de Igarassu-PE e Abreu e Lima-PE, bem como o Juízo da Central de Flagrantes da Capital de Pernambuco sobre a expedição de alvará de soltura para cumprimento da ordem.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP, e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 26/02/2024